Tribunal: TJDFT
Processo: 0745467-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. AÇÃO DE REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA INDEPENDENTE E MULTIDISCIPLINAR EM AMBIENTE HOSPITALAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de remoção ou substituição de curador, indeferiu pedido de realização imediata de perícia médica independente e multidisciplinar em ambiente hospitalar para avaliação do estado de saúde do curatelado, idoso diagnosticado com doença de Alzheimer em estágio avançado.
2. A agravante sustenta risco à saúde do curatelado, alegando possível contenção química, isolamento familiar e irregularidades na administração patrimonial pela curadora, além de obstáculos ao convívio familiar.
3.O juízo de origem determinou o prosseguimento regular do processo, com designação de audiência de instrução para oitiva das partes e posterior definição das provas necessárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar, de imediato, a realização de perícia médica hospitalar independente; e (ii) definir se a decisão que condicionou a perícia à instrução probatória configura ilegalidade .
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
6.As alegações de negligência no exercício da curatela e de agravamento do quadro clínico do curatelado demandam apuração mediante dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7.O juízo de origem agiu com prudência ao determinar a realização de audiência de instrução antes da definição das provas técnicas, medida compatível com o procedimento das ações de interdição e curatela.
8.Elementos constantes dos autos, inclusive diligência realizada por oficial de justiça, não indicam, em cognição sumária, situação de urgência extrema que justifique a inversão da ordem instrutória.
9.A realização da audiência permitirá a adequada avaliação das alegações relativas à gestão da curatela e às condições de saúde do curatelado, possibilitando decisão mais segura sobre eventual necessidade de perícia médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão que condicionou a realização da perícia médica à regular instrução processual.
Tese de julgamento: “1. A realização de perícia médica em ações envolvendo curatela pode ser condicionada à prévia instrução processual, quando inexistentes elementos que evidenciem urgência extrema.2. Não configura ilegalidade a decisão que determina a realização de audiência de instrução antes da definição das provas técnicas, em observância ao contraditório e ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV; art. 230; CPC, art. 755, §1o; Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024417, 0706355-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025; TJDFT, Acórdão 1172519, 0709155-87.2018.8.07.0000, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 15.05.2019.